Tribunal: STF
Processo: RE 1416761
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios interpôs recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça local que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. TERMO INICIAL D PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO.



    1. O termo inicial da prescrição da pretensão executória começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação, conforme prevê o art. 112, inciso I, do Código Penal. Precedentes do STJ e TJDFT.



    2. Considerando que entre a data do trânsito em julgado para a acusação e a data em que prolatada a sentença agravada transcorreu lapso temporal superior ao prazo de prescrição, estabelecido em função da pena aplicada em concreto, correta se mostra a declaração da extinção da punibilidade, quanto aos fatos cometidos pelo sentenciado.



    3. Recurso conhecido e não provido. 



    (Agravo de Execução Penal 0714386-56.2022.8.07.0000, desembargadora Ana Maria Amarante)



    Em suas razões, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou o art. 5, LVII, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    2. A presente controvérsia coincide com o Tema 788/RG (ARE 848.107 RG, ministro Dias Toffoli), no qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa ao termo inicial para contagem da prescrição da pretensão executória do Estado, em acórdão assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO SOMENTE PARA A ACUSAÇÃO. ARTIGO 112, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DO REFERIDO INSTITUTO PENAL COM O ORDENAMENTO JURÍDICO CONSTITUCIONAL VIGENTE, DIANTE DOS POSTULADOS DA ESTRITA LEGALIDADE E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, INCISOS II E LVII). QUESTÃO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. MATÉRIA PASSÍVEL DE REPETIÇÃO EM INÚMEROS PROCESSOS, A REPERCUTIR NA ESFERA DO INTERESSE PÚBLICO. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL. 



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada encontra-se abarcada pela tese do Tema 788 da Repercussão Geral, determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil após o término de julgamento do paradigma.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator